Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736932-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA REIS DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Maria Reis da Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID de origem 106314672) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, afastou a incidência da prescrição e determinou o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID 308136280), a agravante salienta ter sido o crédito tributário constituído definitivamente em 2001 e ajuizada a execução fiscal em 28/2/2005, mas somente ocorrida a citação em 18/3/2011, ocasião em que o crédito já teria sido alcançado pela prescrição, dada a ausência de causas interruptivas, nos termos do art. 174 do CTN, mormente porque a ação foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005. Afirma que o agravado teria apresentado endereços sabidamente desatualizados para a citação dos devedores. Aduz ter havido inércia do credor, ora agravado, em ajuizar a ação de execução, porquanto, embora ciente da constituição do crédito desde o ano de 2001, teria assumido o risco de ingressar com a ação apenas em 28/2/2005. Argumenta não ter ocorrido falha exclusiva do mecanismo judiciário, mas sim desídia do exequente em diligenciar para garantir a citação dos executados. Isso porque, segundo alega, o Poder Judiciário teria atuado, inclusive de ofício, para determinar a citação das partes por meio de oficial de justiça, logo após o aviso de recebimento da notificação postal retornar sem cumprimento. Destaca não ser aplicável automaticamente o conteúdo do enunciado de súmula n. 106 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Pugna, então, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até a análise final do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para reformar a r. decisão agravada e declarar a prescrição dos débitos executados. Preparo recolhido (ID 30813631). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, contudo, não se verificam tais requisitos. Isso porque, no que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é pertinente destacar que a verificação acerca da alegada prescrição demanda cotejo aprofundado dos eventos que se sucederam nos autos do processo de execução de origem, o que se revela incompatível com este instante processual. Anote-se, no aspecto, que a análise acerca da suposta inércia da parte credora, bem como de eventual morosidade dos mecanismos judiciais, à luz do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ1, recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo, oportunizando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte agravada. No mais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2005, não sendo possível concluir, neste momento, que, da simples rejeição do pedido de declaração da prescrição declinado pela parte devedora, ora agravante, possam exsurgir prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida liminar. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.